Tribunal: TJSP
Processo: 2246801-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Falência. Impugnação de crédito. Acolhimento. Inconformismo da impugnante quanto à incidência de juros e correção monetária até a data do pagamento e à fixação de honorários sucumbenciais no incidente. Recurso prejudicado. Competência do juízo universal da falência e desta Câmara Especializada, em grau recursal, para a classificação de crédito na falência. Reclassificação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Falência. Impugnação de crédito. Acolhimento. Inconformismo da impugnante quanto à incidência de juros e correção monetária até a data do pagamento e à fixação de honorários sucumbenciais no incidente. Recurso prejudicado. Competência do juízo universal da falência e desta Câmara Especializada, em grau recursal, para a classificação de crédito na falência. Reclassificação correta e retificação do valor do crédito, em relação ao que foi decidido na decisão agravada, devem se fazer de ofício, porque a observância do princípio da par conditio creditorum é matéria de ordem pública, que diz diretamente com o interesse de toda a coletividade de credores. Crédito oriundo de honorários sucumbenciais fixados em processo judicial contra a massa falida, em data posterior à decretação da falência, com valor inferior a 150 salários mínimos. Classificação incorreta como crédito extraconcursal. Correta classificação como crédito concursal trabalhista (equiparado), cf. art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005. Valor do crédito a ser arrolado no quadro geral de credores não deve ser acrescido de juros, nem de correção monetária (arts. 9°, II, e 124, da Lei n. 11.101/2005). Decisão agravada que resta ineficaz, como consequência da reclassificação e retificação do valor do crédito de ofício por esta C. Câmara. Descabimento da fixação de honorários sucumbenciais no incidente em favor de qualquer das partes. Recurso prejudicado.